Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011957-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.927.515/0001-89 (EMBARGANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (EMBARGANTE), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL –

INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

–

PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO EXEQUENDO – PRECEDENTES DO STJ –
TESE 1.1
DO
TEMA IAC N. 1 DO STJ
– APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –

PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em
omissão se o aresto embargado não deixou de apreciar qualquer questão relevante para a solução da controvérsia recursal posta.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com precedentes jurisprudenciais outros acerca da mesma matéria.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
contra o v. acórdão de ID. n. 176526158 que desproveu o recurso de apelação dos executados e deu provimento ao apelo interposto pelo exequente
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
(Nota de Crédito Industrial n. 40/02289-7) n. 1011957-79.2017.8.11.0041 para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo de origem,
determinando o retorno dos autos à origem para a retomada de seu regular processamento.

Afirma que o aresto seria omisso e contraditório.

Sustenta, para tanto, que conforme se pode depreender da própria inicial executiva, com o inadimplemento do pagamento das prestações mensais, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, o que, segundo a agravante, deflagraria o prazo trienal para que se operasse a citação, contado da data do ajuizamento da ação (19/04/2017).

Assevera que, contrariando o art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC/15, o acórdão teria deixado de observar a regra da Súmula 150 do STF, na qual teria se fundado corretamente a sentença, tendo optado por aplicar a Tese 11 do STJ, que seria um precedente isolado daquele Tribunal.

Alega, no mais, que o aresto embasou sua conclusão na tese da Súmula 106 do STJ que, além de inaplicável à causa, teria obtido seu trânsito anteriormente à Súmula 150 do STF.

Reafirma, ainda, que a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso dos autos vez que não teria ficado demonstrada nenhuma demora do judiciário no atraso da citação, a qual ocorreu depois de passados quase 4 (quatro) anos do ajuizamento da execução.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento das omissões e contradições, com a reforma do aresto mediante aplicação de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Sem contrarrazões por parte do banco exequente, consoante certidão de ID. n. 178906685.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Por sua vez, o inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15, assim preceitua:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Pois bem.

De início, importante frisar que

“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Nesse sentido, não há se falar que o aresto foi omisso acerca de qualquer questão relevante para a solução da controvérsia recursal posta.

Ao contrário, o voto condutor do acórdão explicitou de forma clara e precisa que (i) o vencimento antecipado das parcelas não altera o
dies a quo
do prazo prescricional, que coincide com o vencimento da última prestação do título exequendo, e que (ii) ajuizada a execução dentro do prazo trienal, dos quase
3 (três) anos e 6 (seis) meses transcorridos até a citação dos executados, em pelo menos 3 (três) anos, praticamente, o feito executivo permaneceu inerte pelos múltiplos atrasos da máquina judiciária na prática dos atos ordinatórios, o que afasta a arguição de prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Senão vejamos:

“[...]

Segundo ressai dos autos, em 11/12/2014 a primeira executada emitiu em favor do banco apelante a
Nota de Crédito Industrial n. 40/02289-7
(ID. n.

171793295), se comprometendo ao pagar à referida instituição, até
01/01/2022
, a importância de R$330.000,00, tendo assinado o referido título, como avalistas, as pessoas físicas, co-executadas,
EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA
e
ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA
.

Inadimplida a obrigação assumida já nas primeiras prestações, o banco credor manejou a presente execução ainda em
19/04/2017
em face da empresa emitente e dos mencionados avalistas, para o recebimento do valor do crédito concedido, cujo saldo devedor atualizado correspondia, à época, a de R$359.346,67, conforme
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n. 171793851.

Proferido o despacho citatório na mesma data do ajuizamento (19/04/2017), somente em
08/10/2018
– ou seja,
quase 1 (um) ano e 6 (seis) meses depois
– foi providenciada a intimação da parte exequente para o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça no prazo de 5 (cinco dias) se, sendo o respectivo comprovante de pagamento juntado aos autos ainda em 11/10/2018 (ID. n. 171793879).

No entanto, somente em
14/06/2019
– quando já transcorrido
mais de 8 (oito) meses
da comprovação do recolhimento – é que o
Mandado de Citação
de ID. n. 171793880 foi expedido.

Para piorar, a
Certidão Negativa
de ID. n. 171793894, 171793895 e 171793896, dando conta do fracasso no cumprimento da diligência citatória somente foi lavrada em
03/01/2020
, quase
6 (seis) meses depois
da expedição dos mandados.

Procedida a intimação do exequente para o recolhimento de novas custas para a tentativa de citação dos devedores por ora certa, ol credor peticionou nos autos em 13/02/2020 (ID. n. 171793899) para informar o novo endereço da empresa emitente, e em 26/03/2020 (ID. n. 171793305) para juntar o comprovante do recolhimento das respectivas guias.

Todavia, os respectivos mandados somente foram expedidos em
09/09/2020
, ou seja, mais uma vez, com
quase 6 (seis) meses de atraso
.

E conforme ressai das certidões de IDs. ns. 171793314, 171793318 e 171793320, a citação da
RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
– emitente da nota exequenda – e de
EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA
– primeiro avalista – se operou em
16/10/2020
, ao passo que a do segundo avalista,
ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA
, se operou em
09/10/2020
.

Providenciada em
02/07/2021
(ID. n. 171793323) a intimação do banco credor acerca do decurso do prazo para o pagamento voluntário da pretensão exequenda, esse peticionou nos autos em
12/07/2021
(ID. n. 171793330) reiterando o pedido de ID. n.

171793882, para que fossem penhorados os imóveis cujas matrículas foram juntadas nos IDs. ns. 171793884 a 171793892, o que somente foi deferido pelo juízo singular na decisão de ID. n. 171793331, datada de
04/02/2022
, isto é, depois de
mais de 06 (seis) meses
sem apreciar o requerimento do exequente.

Depois disso, travou-se uma discussão entre as partes acerca da regularidade da citação, a qual durou quase um ano, até que em 22/03/2023 foi proferida a sentença em que reconhecida a prescrição intercorrente.

Contra tal veredicto se volta a parte exequente pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
‘o vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua ser a data do vencimento originalmente previsto no título. Em outras palavras, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de cédula rural está adstrita à data de vencimento da última parcela e não é influenciada por eventual vencimento antecipado.’
(REsp 1763241/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
“O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela”
(AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.540/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Assim, considerando que o vencimento da última parcela do contrato exequendo se deu em 01/01/2022, a execução seria tempestiva se manejada até 31/12/2024 – o que ainda está para acontecer.

Porém, ainda que assim não o fosse, não há se falar na ocorrência da prescrição intercorrente como indevidamente reconhecido pela sentença.

Conforme cediço, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC n. 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que a prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado – no caso, o trienal, por força das normas do art.52 do Decreto-Lei n. 413/1969 c/c art.70 da LUG (REsp 1.183.598/RJ) – conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. (
Tese 1.1
do
Tema IAC n. 1
).

Ocorre que, no caso concreto, o banco exequente jamais permaneceu inerte por mais de três anos ininterruptos.

Ao contrário, toda vez que instado, o banco credor se manifestou nos autos dentro do prazo legal.

Na verdade, do que se pode depreender da narrativa acima, os sucessivos atrasos na prática de atos ordinatórios se deram em função de falhas no mecanismo do judiciário.

Nesse viés, dos quase 3 (três) anos e 6 (seis) meses transcorridos entre o ajuizamento da ação e a citação dos executados, em pelo menos 3 (três) anos, praticamente, o feito executivo permaneceu inerte pelos múltiplos atrasos na da máquina judiciária

Em casos tais, aplicável a orientação da súmula 106 do STJ, ‘
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.’
(CORTE ESPECIAL, j. em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Assim, imperioso o afastamento da prescrição, devendo os autos retornar à origem para a retomada de seu regular processamento.” (ID. n. 176526158 - Pág. 4/7)

Cumpre aqui registrar que, ao contrário do que erroneamente supõe a embargante, o aresto embargado em nada se contrapõe à orientação da Súmula 150 do STF, a qual se limita a preceituar que
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Ora, a simples leitura do aresto deixa clarividente que em nenhum momento a orientação pretoriana do mencionado verbete foi negada ou melindrada pelo acórdão embargado.

Também não há qualquer dissenso entre a referida
Súmula 150 do STF
com a
Súmula 106 do STJ
, tampouco com a
tese 1.1.
do
Tema IAC n. 1 do STJ
.

Aliás, em relação à citada Tese 1.1 – e não “tese 11”, como equivocadamente reportou a embargante –, imperioso consignar que esta fora fixada pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC sob o rito dos
Incidentes de Assunção de Competência
- IAC e não como um precedente meramente persuasivo como se imaginou.

Mais que isso, na ordem de prevalência orientativa ditada pelos incisos do art.927 do CPC/15, os precedentes IAC (inciso III) se sobrepõem às Súmulas não vinculantes (inciso IV).

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023